Tribunal: TJDFT
Processo: 0753947-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Recurso inominado. Deserção. Ausência de preparo. Princípio da fungibilidade. Impossibilidade de recolhimento posterior. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração (ID 78895755), formulado pela parte recorrente contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto por deserto. Alega a agravante recorrente que o pagamento do preparo ocorreu após a negativa de seguimento ao recurso, o que não acarreta prejuízo, motivo pelo qual defende que a decisão deve ser reconsiderada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto deve ser mantida ou não.
III. Razões de decidir
3. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela embargante por ausência de previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais e recebo a petição como agravo interno.
4. Quanto ao mérito, o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sob pena de implicar imediata deserção, nos termos do §1o do referido artigo.
5. Ademais, é consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que, no sistema dos Juizados Especiais, não cabe sequer a complementação do preparo prevista no art. 1.007 do CPC.
6. No mesmo sentido, o Enunciado 80 do FONAJE – “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)” – e o Enunciado 168 do FONAJE – “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF)”.
7. Desse modo, o recolhimento superveniente do preparo – após o prazo legal e a própria decisão monocrática por meio da qual negado seguimento ao recurso – não afasta a deserção, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática por meio da qual negado seguimento ao recurso.
V. Dispositivo
8. Agravo Interno Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor atualizado da condenação.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90 (CDC), art. 42, parágrafo único; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.